Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752531-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA BORGES MARTINS LACERDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O A parte agravada noticia a constituição de um novo causídico para defender seus interesses, por motivo de rescisão contratual em relação ao patrono anterior (ID 23831916). O presente agravo de instrumento restou incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual desta 6a Turma Cível, com início em 24/03/2021 (ID 2360446). Considerando se tratar de mera substituição voluntária de advogados, a fase em que o processo se encontra e que o novel causídico terá tempo suficiente para se inteirar do processo em vista da defesa dos interesses do seu cliente até a data do julgamento do recurso, não há necessidade de suspensão do trâmite processual. Assim, cadastre-se o advogado constituído, tal como requerido, ficando ele ciente da mencionada data de julgamento do recurso. De resto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator